Tribunal: TJMT
Processo: 0015658-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 0015658-24.2013.8.11.0003
APELANTE: AROLDO FEITOSA FERNANDES
APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aroldo Feitosa Fernandes contra ato sentencial proferido em sede de cumprimento de sentença que, posterior aos cálculos elaborados por perito judicial contábil nos autos de ação de cobrança no 0015658-24.2013.8.11.0003 promovida pela parte recorrente contra o Município de Rondonópolis, foi julgado extinto o processo em razão de reconhecimento de liquidação zero.
Contudo, a matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0013117-81.2014.8.11.0003 e do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, ambos de minha relatoria, e com pedido de vistas ao Des. Luiz Carlos da Costa e ao Des. Mario Kono de Oliveira, respectivamente.
Assim, consideração que já se iniciou o julgamento dos citados recursos, estando estes com “pedido de vistas” e que o seu resultado destes influenciam no julgamento do presente apelo, impõe-se o seu sobrestamento até a conclusão definitiva dos recursos citados (Recurso de Apelação n.o 0013117-81.2014.8.11.0003 e Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003).
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora